Tribunal: TJES
Processo: 5000793-78.2021.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000793-78.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO DARE
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DALLAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPÓSITO JUDICIAL SEM CONSIGNAÇÃO REGULAR. PROTESTO DE TÍTULOS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento dos valores referentes às cotas condominiais não quitadas. Sustentou-se que os depósitos judiciais realizados teriam caráter de consignação extrajudicial apta a afastar a mora.
2. O autor efetuou depósitos espontâneos nos autos da Ação de Desvinculação de Condomínio, sem autorização judicial, enquanto a parte contrária protestou os títulos correspondentes às cotas condominiais.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor e parcialmente procedente o pedido contraposto, reconhecendo a validade dos protestos e determinando o pagamento das parcelas vencidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os depósitos judiciais espontâneos e sem autorização judicial constituem consignação extrajudicial hábil a afastar os efeitos da mora e invalidar os protestos realizados pelo credor; e (ii) saber se a ausência de liquidez no pedido contraposto impede a condenação ao pagamento dos valores inadimplidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O depósito judicial, sem observância do procedimento previsto nos arts. 539 e seguintes do CPC, não configura consignação extrajudicial válida nem produz efeitos de quitação ou suspensão da mora.
6. A realização de depósitos por liberalidade não impede o credor de promover medidas de cobrança, inclusive o protesto dos títulos.
7. A decisão que determina o pagamento das cotas vencidas pode fixar liquidez mediante simples cálculo aritmético, inexistindo nulidade na condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O depósito judicial realizado sem autorização judicial ou observância do procedimento de consignação não suspende a mora do devedor nem impede o protesto do título. 2. É válida a condenação ao pagamento de valores vencidos a ser apurado por simples cálculo aritmético.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 539, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21206429420258260000 Ribeirão Preto, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/04/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000793-78.2021.8.08.0013

RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO DARE

RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DALLAS

JUIZ SENTENCIANTE: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPÓSITO JUDICIAL SEM CONSIGNAÇÃO REGULAR. PROTESTO DE TÍTULOS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento dos valores referentes às cotas condominiais não quitadas. Sustentou-se que os depósitos judiciais realizados teriam caráter de consignação extrajudicial apta a afastar a mora.
2. O autor efetuou depósitos espontâneos nos autos da Ação de Desvinculação de Condomínio, sem autorização judicial, enquanto a parte contrária protestou os títulos correspondentes às cotas condominiais.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor e parcialmente procedente o pedido contraposto, reconhecendo a validade dos protestos e determinando o pagamento das parcelas vencidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os depósitos judiciais espontâneos e sem autorização judicial constituem consignação extrajudicial hábil a afastar os efeitos da mora e invalidar os protestos realizados pelo credor; e (ii) saber se a ausência de liquidez no pedido contraposto impede a condenação ao pagamento dos valores inadimplidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O depósito judicial, sem observância do procedimento previsto nos arts. 539 e seguintes do CPC, não configura consignação extrajudicial válida nem produz efeitos de quitação ou suspensão da mora.
6. A realização de depósitos por liberalidade não impede o credor de promover medidas de cobrança, inclusive o protesto dos títulos.
7. A decisão que determina o pagamento das cotas vencidas pode fixar liquidez mediante simples cálculo aritmético, inexistindo nulidade na condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O depósito judicial realizado sem autorização judicial ou observância do procedimento de consignação não suspende a mora do devedor nem impede o protesto do título. 2. É válida a condenação ao pagamento de valores vencidos a ser apurado por simples cálculo aritmético.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 539, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21206429420258260000 Ribeirão Preto, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/04/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais
, proposta por
Antonio Roberto Dare
contra o
Condomínio do Edifício Dallas
, na qual o autor sustenta, brevemente, que o requerido protestou indevidamente 18 (dezoito) títulos referente a taxas condominiais, sendo que uma já adimplida e as outras o autor estava depositando em consignação nos autos do processo nº 0000344-45.2020.8.08.0013.

O autor afirma ser proprietário de um ponto comercial que corresponde a quatro frações ideais do condomínio e, apesar de ter obtido em assembleia de 2016 a redução de sua quota condominial para apenas uma fração, em nova assembleia de 2019 seu pedido de desvinculação da área comercial foi negado e determinou-se que voltasse a pagar as quatro cotas. Diante disso, ajuizou ação específica sobre a desvinculação (processo nº 0000344-45.2020.8.08.0013), em que passou a depositar judicialmente os valores discutidos. Ainda assim, o condomínio protestou 18 títulos referentes às taxas de janeiro de 2020 a junho de 2021. Por entender que os protestos foram indevidos, o autor ingressou com esta demanda, requerendo: tutela de urgência para suspender os efeitos dos protestos (já concedida), a declaração de inexistência dos débitos, e a indenização por danos morais.
Em contestação (ID 12243946), o requerido sustentou a validade dos protestos realizados, haja vista a ausência de autorização judicial para a realização dos depósitos no autos da Ação de Desvinculação de Condomínio, realizando o pedido contraposto no sentido de que o requerente seja compelido ao pagamento dos boletos não pagos, além de indenização por danos morais.

A sentença do juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 12244006):

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL.

Por sua vez, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar o requerente a pagar ao requerido todos os boletos que não foram pagos a ser calculado por simples cálculo aritmético, com correção monetária a partir dos vencimentos e juros a partir da ciência do pedido contraposto.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12244020). Em suas razões recursais, sustenta a regularidade dos depósitos judiciais realizados, haja vista que teriam sido realizados de acordo com o procedimento de consignação extrajudicial, com a devida notificação do credor, além de suscitar o princípio da instrumentalidade das formas, diante da ausência de prejuízo. Por fim, sustentou ainda a nulidade da sentença recorrida, ante a ausência de liquidez na condenação interposta, uma vez que o pedido contraposto formulado teria sido genérico. Por tais motivos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais, com a consequente improcedência do pedido contraposto deduzido.

Contrarrazões ao ID 12244027, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção da sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido,
IDs 12244021 e 12244022.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em verificar se restou caracterizado, ou não, o inadimplemento dos títulos protestados pela parte recorrida, ante a existência dos depósitos judiciais realizados e informados nos autos da demanda de n. 0000344-45.2020.8.08.0013.

De antemão, entendo ser o caso de não acolhimento das razões recursais, com a consequente
manutenção
da sentença impugnada. Explico.

Em análise dos autos, o recorrente sustenta que o protesto dos títulos realizados pelo condomínio recorrido seria indevido, uma vez que tendo realizado o depósito judicial dos valores nos autos da Ação de Desvinculação de Condomínio que se encontra em tramitação sob o n. 0000344-45.2020.8.08.0013, ele estaria adimplente com as obrigações consubstanciadas nos títulos em referência, não restando caracterizada a mora do recorrente, o que seria o motivo autorizador do protesto realizado.

Ocorre que, como muito bem ressaltado pelo Magistrado a quo no pronunciamento recorrido, tem-se que a realização do depósito judicial, por si só, sem o devido respeito aos procedimentos previstos no ordenamento jurídico pátrio, não possui a capacidade de cessar os efeitos de eventual mora.

Do compulsar dos autos mencionados, é possível observar que o recorrente passou a realizar o depósito judicial dos valores que entendia serem devidos desde a propositura da demanda, em fevereiro do ano de 2020, contudo, tais depósitos passaram a ser realizados de forma espontânea, sem nenhuma determinação judicial que autorizasse a referida consignação. Ou seja, tem-se que, por mera liberalidade e sem nenhuma determinação judicial que o amparasse, o recorrente passou a depositar em Juízo os valores que entendia serem devidos.

No entanto, tem-se que o instituto da consignação em pagamento, prevista no ordenamento jurídico em vigor, corresponde a um procedimento especial e específico para tal fim. Sobre o referido procedimento, assim dispõe a legislação processual civil:

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

§ 1º Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa.

§ 2º Decorrido o prazo do § 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

§ 3º Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa.

§ 4º Não proposta a ação no prazo do § 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante.

Diante disso, a alegação de que os depósitos por ele realizados teriam caráter de consignação extrajudicial, possuindo total validade e capacidade para purgar os efeitos da mora em relação aos títulos em discussão. Ocorre que, da simples análise dos autos de n. 0000344-45.2020.8.08.0013, é possível observar que o recorrente, com o advento do ajuizamento da referida demanda, passou a realizar depósitos em conta JUDICIAL, o que descaracteriza por inteiro a alegação de que o procedimento por ele adotado seria o de consignação extrajudicial.

Ademais, como já ressaltado anteriormente, o recorrente passou a realizar os depósitos por vontade própria, não havendo no referido processo nenhum tipo de autorização ou determinação judicial no referido sentido de autorizar o depósito, nem mesmo no sentido de que tais depósitos deveriam suspender os efeitos da mora, sendo que somente passou a existir determinação nesse sentido nos referidos autos com a prolação da Decisão do dia 21 de outubro do ano de 2024, ou seja, meses após a prolação da Sentença proferida na presente demanda.

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial pátrio:

Direito Civil. Agravo de instrumento. Tutela Antecipada. Contrato de financiamento bancário . Decisão de indeferimento. Recurso do autor. Recurso não provido. I . Caso em Exame 1. Ação ordinária cumulada com pedido de antecipação de tutela visando a revisão de contrato de financiamento de veículo, alegando abusividade na taxa de juros e ilegalidade na cobrança de seguro e tarifas. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito de valores incontroversos, afastar a mora e impedir a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. III. Razões de Decidir 3. Ausência de comprovação efetiva do "periculum in mora" e o "fumus boni iuris" necessários à manutenção da tutela, nos termos do artigo 300 do CPC .
4. Embora seja possível a realização de depósito judicial dos valores incontroversos, não há possibilidade de elisão dos efeitos da mora.
Art. 330, § 2º do CPC, com a pertinente ressalva do art . 395 do CC. Súmula nº 380 do SJT. 5. Direito do credor de promover atos necessários para perseguir o crédito . A ação revisional de contrato de financiamento, não tem o condão de resguardar a posse do bem objeto do financiamento e impedir a negativação do nome do devedor, pois até que seja vislumbrada eventual ilegalidade no pacto, se o caso, prevalecem as cláusulas contratadas. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso não provido . Tese de julgamento: 1. A propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor.
2. O depósito de valores incontroversos não elide a mora contratual .
Legislação Citada: CPC, art. 300, art. 330, § 2º; CC, art. 395 . Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 1.061.530, Rel. Min . Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 TJSP, Agravo de Instrumento 2037448-02 .2025.8.26.0000, Rel . Daniela Menegatti Milano, j. 31.03.2025 . TJSP, Agravo de Instrumento 2017871-38.2025.8.26 .0000, Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 13.03 .2025. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21206429420258260000 Ribeirão Preto, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/04/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025). Grifo nosso.

Dessa forma, tem-se que a realização dos depósitos por mera liberalidade, sem que haja determinação judicial no sentido de autorizar o depósito e determinar que o referido depósito suspenda os efeitos da mora, não é capaz de configurar o adimplemento das obrigações consubstanciadas nos títulos, o que autoriza que o credor, ora recorrido, adote as medidas cabíveis diante do inadimplemento, como por exemplo o protesto dos títulos inadimplidos, não havendo ilegalidade na referida conduta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)